Tribunal: TJDFT
Processo: 0024814-17.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informando o deferimento da preferência constitucional pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2019. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório